Tribunal: STF
Processo: RE 76819
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
LOCAÇÃO - MULTA PELO USO - DESVIO DO ALEGADO PARA RETOMADA.
1) - A LEI 4.864/65, REFORMANDO O ART. 1., PARAGRAFO 2. DA LEI
4.494/64, EXTINGUIU A MULTA A QUE ESTAVA SUJEITO O LOCADOR SE
UTILIZASSE O IMÓVEL PARA FIM DIVERSO DO INVOCADO NO PEDIDO DE
RETOMADA.
2) - SE TAL DESVIO DO USO NÃO OCORREU ANTES DA LEI 4.864/65, MAS SÓ
DEPOIS, EMBORA COMINADA POTENCIALMENTE ANTES PELA SENTENÇA DE
DESPEJO, A MULTA NÃO PODE MAIS SER EXIGIDA, POIS NÃO CONSTITUI COISA
JULGADA, NEM SITUAÇÃO JURÍDICA DEFINITIVAMENTE CONSTITUIDA, NEM
MESMO EXPECTATIVA DE DIREITO.
3) - NEGA VIGENCIA A LEI 4.864/65 A DECISÃO QUE MANDA EXECUTAR MULTA
POR DESVIO DE USO POSTERIOR A VIGENCIA DESSE DIPLOMA.